Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743336-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Carlos Eduardo de Andrade Muniz Embargado: Lucas Torquato de Aquino Pereira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Carlos Eduardo de Andrade Muniz (Id. 25482891) contra o acórdão (Id. 25118508) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator